Tribunal: STF
Processo: RHC 169206
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renan Fadul Mollica contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 416.091/RJ.
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de 38 (trinta e oito) crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) (evento 1, fls. 18-55).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA VALORADA PARA QUALIFICAR O DELITO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PREJUDICADOS OS PLEITOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras.
    2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, como no caso dos autos.
    3. Mantida a reprimenda cominada em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, ficam prejudicados os pleitos em relação à modificação de regime inicial do cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida da pena com base em fundamentação inidônea. Argumenta que o prejuízo patrimonial não poderia ser valorado para a exasperação da pena. Sustenta a aplicação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, não houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Com efeito, a dosimetria da pena, diante da qualificadora do abuso de confiança e observados o grande prejuízo patrimonial suportado pela vítima e a fraude na prática do delito, não entregou resultado desproporcional.
    O magistrado de primeiro grau, ao condenar o Recorrente pelo cometimento do delito de furto qualificado, por 38 vezes, na forma continuada – art. 155, § 4º, II, c/c art. 71 do CP - asseverou que ‘Sopesando-se as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, a fim de se atender ao seu caráter de prevenção geral e especial, a pena deverá posicionar-se acima do mínimo cominado abstratamente ao delito, considerando que a vítima sofreu prejuízo patrimonial de R$ 2.397.713,16. Ademais, deve ser considerado que além de abusar da confiança, o réu se utilizou de fraude para a prática do delito. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes. Exaspero a pena em razão do crime continuado em 2/3 (dois terços), tendo em vista que foram perpetrados trinta e oito delitos, perfazendo um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa’.
    A Corte Estadual ratificou a pena aplicada forte no ‘enorme prejuízo causado, na medida em que o acusado, então responsável pelo setor de contas a pagar da UNIMED, por diversas vezes, subtraiu quantias que somavam o montante de mais de dois milhões de reais (R$ 2.397.713,16), mediante fraudes consistentes em simular pagamentos a fornecedores (confeccionando títulos fictícios) e em efetuar pagamentos em duplicidade (alterando títulos verdadeiros), com desvio dos correspondentes recursos, além do abuso de confiança já utilizado para qualificar o crime de furto’. 
    Nesse espectro, o acórdão recorrido assentou que ‘não merece reforma o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, levando-se em consideração o considerável prejuízo suportado pela vítima – R$ 2.397.713,16 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e treze reais e dezesseis centavos) –, manteve a exasperação da pena-base do paciente. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, como no caso dos autos”. 
    Na linha das instâncias anteriores, presentes a fraude na prática do delito, o prejuízo patrimonial suportado pela vítima e o intervalo de 06 anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (08 anos) cominadas ao delito do artigo 155, § 4º, do CP, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 04 anos de reclusão, ou seja, 02 anos acima do mínimo legal. Pondero ainda que, no caso, acrescida a pena ‘em razão do crime continuado em 2/3 (dois terços), tendo em vista que foram perpetrados trinta e oito delitos’, de modo que o resultado dosimétrico final resultou em 06 anos e 08 meses de reclusão.
    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’ (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora